Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. INVERSÃO DO ÔNUS. ART. 373, II, DO CPC. REEMBOLSO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condená-la ao pagamento de R$1.917,71, à título de reembolso, acrescido de encargos.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 34774864). Foram apresentadas contrarrazões (ID 34774873).
III. Ao arrazoar, pretende a improcedência dos pedidos iniciais.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
V. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
VI. Compulsando os autos, verifica-se que, em 19.08.2020 e 28.06.2020, foram adquiridas passagens aéreas para os trechos: Palmas – Brasília e Brasília – Araguaína. Verifica-se que houve sucessiva remarcação do trecho, bem como foi requerido o reembolso dos valores despendidos na compra das passagens, ante a conduta da recorrente.
VII. Observa-se que o juízo a quo inverteu o ônus do qual a recorrente não se desincumbiu, pois, além de não impugnar de forma específica os fatos alegados, não faz qualquer prova que corrobore com suas alegações. Com efeito, a sentença não merece reparo.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, devidamente atualizados, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.